Tribunal: TJPA
Processo: 0018701-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018701-27.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de ilegitimidade passiva do IPAMB.
O
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB possui natureza da entidade, constituindo-se em autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica de direito público, consoante previsão do art. 2º da Lei Municipal nº 8.466/2005, que dispõe sobre a reestruturação do IPAMB.

2-Neste contexto, diante
do pedido formulado pelo Apelado, consistente na revisão de seus proventos de aposentadoria e, ancorado no parecer da lavra do ente em questão (Id 1436011 - Pág. 5/7), verifico a legitimidade passiva da autarquia previdenciária. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito.
O
cerne da questão refere-se ao direito à revisão de proventos de aposentadoria, para que seja contado o tempo em que esteve afastado do cargo por ato ilegal, em decorrência de sua reintegração por meio de decisão judicial.

4-É cediço que a
decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas
no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94.

5-Da análise dos autos, observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a ilegalidade da exoneração do apelado foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0001533-55.2001.814.0301, impetrado pelo Apelado (Id 1436010 – Pág. 02/25 e Id1436011 - Pág. 1).

6-Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o apelado encontrava-se exonerado do cargo, para fins de aposentadoria, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo, como bem observado na sentença pelo juízo e em parecer do órgão ministerial. Precedentes do
STJ.

7-Quanto à alegação de ausência de
regular recolhimento previdenciário no concernente ao período em que o Apelado esteve afastado de seu cargo, deve-se considerar que referida responsabilidade não deve ser imputada ao Apelado, uma vez que fora exonerado ilegalmente de cargo público cuja nulidade fora reconhecida por meio de decisão judicial já transitada em julgado, de forma que compete ao empregador o repasse das contribuições, relação da qual sequer o Apelado possui legitimidade para cobrar. Precedentes.

8-

Apelação conhecida e não provida. R
eexame Necessário conhecido de ofício
para manter a sentença pelos mesmos motivos apreciados no apelo. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e
R
EEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) de outubro à 27 (vinte e sete) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0018701-27.2014.8.14.0301
-PJE
) interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
CARLOS AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO
,
diante da decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, do Mandado de Segurança
, impetrado
pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 1436070):

(...) Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando ao Sr. PRESIDENTE DO IPAMB que proceda a revisão da aposentadoria do impetrante, para incluir no cálculo dos proventos, os anos em que ficou ilegalmente afastado do serviço público, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida em virtude da existência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC. Excluo o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM do polo passivo da lide. Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requeridos. P. R. I. C. Belém, 05 de outubro de 2016. (...)

Em suas razões recursais (Id 1436071), aduzindo, em síntese, a ilegitimidade passiva do presidente do IPAMB. No mérito alega a inexistência de direito líquido e certo, sustentando que a eventual declaração de nulidade de ato administrativo com a consequente reintegração do servidor não pode ter efeito sobre a aposentadoria se não tiver havido regular recolhimento previdenciário, de forma que seria o tempo de contribuição que define o valor da aposentadoria. Defende que não pode haver responsabilidade do ente público no caso concreto, pois jamais deixara de reter mensalmente o valor devido.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo com a consequente reforma da sentença ante a ausência de direito líquido e certo.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 1436072), refutando as teses da inicial e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por

distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo (Id
1931311
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE

Em relação à ilegitimidade passiva arguida, é cediço que
o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém-IPAMB possui natureza da entidade, constituindo-se em autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica de direito público, consoante previsão do artigo 2º da Lei Municipal nº 8.466/2005, que dispõe sobre a reestruturação do IPAMB,
in verbis
:

Art. 2º - O Instituto de Previdência e Assistência do município de Belém – IPAMB, goza de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.

Neste contexto, diante
do pedido formulado pelo Apelado, consistente na revisão de seus proventos de aposentadoria e, ancorado no parecer da lavra do ente em questão (Id 1436011 - Pág. 5/7), verifico a legitimidade passiva da autarquia previdenciária. Assim tem sido o entendimento desta E. Corte, senão vejamos os precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES.
ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(TJPA, 1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
IPAMB AUTARQUIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA PREFEITURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1.
Correta a decisão que declarou a ilegitimidade do Município de Belém, uma vez que a ação originária fora movida em desfavor do IPAMB, uma autarquia municipal, com autonomia administrativa financeira, dotando de personalidade jurídica de direito público, nos termos da Lei n. 8.466/05, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém - IPAMB, no particular ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Belém/PA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.03090289-16, 178.338, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DEMANDA DIRIGIDA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM CAPACIDADE JURÍDICA PRÓPRIA PARA DEFESA DO DIREITO EM JUÍZO
. AGRAVO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Falece de legitimidade recursal o Município de Belém, uma vez que a demanda originária foi dirigida em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, que, por força da Lei n. 8.466/05, goza de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, possuindo capacidade para defender em juízo seus interesses
.

2. Ausente a legitimidade recursal da parte agravante, imperioso se faz o não conhecimento do recurso ante sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do artigo 932, III do CPC/2015.

3. Agravo não conhecido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.00231086-60, 185.091, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2018-01-24) – Grifo nosso

Dessa forma, referido Instituto responde pelas demandas referentes à previdência e assistência dos benefícios do Município de Belém, como é o caso dos autos, que trata de revisão de proventos, pelo que
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O
cerne da questão refere-se ao direito à revisão de proventos de aposentadoria, para que seja contado o tempo em que esteve afastado do cargo por ato ilegal, em decorrência de sua reintegração por meio de decisão judicial.

É cediço que a
decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas
no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94, que dispõe
in verbis:

Art. 40 - Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado,
com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento.

Da análise dos autos, observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a ilegalidade da exoneração do apelado foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0001533-55.2001.814.0301, impetrado pelo Apelado (Id 1436010 – Pág. 02/25 e Id1436011 - Pág. 1).

Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o apelado encontrava-se exonerado do cargo, para fins de aposentadoria, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo, como bem observado na sentença pelo juízo e em parecer do órgão ministerial.

Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'"
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE. QUESTÃO SOLVIDA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 70069636231. REJEIÇÃO APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Preliminar. I - A questão atinente a competência para o julgamento do presente feito restou solvida no julgamento do Conflito de Competência nº 70069636231, com desiderato no sentido da competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, transitado em julgado em 02.12.2016. Assim, tendo em vista a inviabilidade da reabertura da discussão, pois abarcada pelo instituto da coisa julgada, rejeito a preliminar suscitada pelo município. Mérito. I - A aposentadoria da parte autora - servidora pública municipal - pelo RGPS não caracteriza por si só a extinção imediata do vínculo com a Administração, tampouco a incidência da vedação constante do § 10 do art. 37 da Constituição da República. II-
De outro lado, a reintegração da servidora no cargo de professora assegura o direito à percepção dos vencimentos retroativos, e a contagem do tempo de serviço, consoante a jurisprudência do e. STJ e deste TJRS
. III - A responsabilidade... pelos danos causados a terceiros, regulamentada pelo art. 37, § 6º da Constituição da República, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. No caso, ausente comprovação dos alegados prejuízos e do dano moral suportado art. 373, I, do CPC de 2015, especialmente diante da declinação do interesse na produção de prova. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. (Apelação Cível Nº 70076391408, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 23/03/2018) – Grifo nosso

(TJ-RS - AC: 70076391408 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 23/03/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018) – grifo nosso

Quanto à alegação de ausência de
regular recolhimento previdenciário no concernente ao período em que o Apelado esteve afastado de seu cargo, deve-se considerar que referida responsabilidade não deve ser imputada ao Apelado, uma vez que fora exonerado ilegalmente de cargo público cuja nulidade fora reconhecida por meio de decisão judicial já transitada em julgado, de forma que compete ao empregador o repasse das contribuições, relação da qual sequer o Apelado possui legitimidade para cobrar, senão vejamos os precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE CARANGOLA - SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE - AUSÊNCIA. Cabe ao Município a obrigação de efetuar o repasse das contribuições descontadas de seus servidores ao órgão previdenciário. Inexistente nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus processual previsto no artigo 373, II, do CPC, deve a Administração Pública Municipal suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação.

(TJ-MG - AC: 10133190000231001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA - RETENSÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSENCIA DE REPASSE PARA O INSS - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. I - Servidora, ocupante de cargo junto a Câmara Municipal de Paracambi. Descontos realizados a título de contribuição previdenciária, porém não repassados para o INSS, conforme demonstrado através da Certidão de Tempo de Contribuição (extrato do CNIS). II - A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no período laborado é da entidade estatal contratante dos serviços. Não pode o Poder Público se eximir da obrigatoriedade de repassar os valores retidos no contracheque da trabalhadora ao órgão competente. III - A parte autora comprovou através do extrato previdenciário que não houve o repasse das contribuições e o Município, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua realização, conforme determina o art. 373, II, do CPC/2015. Danos materiais e morais rejeitados. Obrigação de Fazer. Município que deve regularizar a situação da autora perante o INSS. IV - Conhecimento e provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00025364720098190039, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONCURSADA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II ? Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III ? In casu, a apelada, servidora concursada do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o recorrente conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas; IV -
Inobstante a recorrida ter demonstrado a ausência do repasse dos valores descontados de sua remuneração a título de descontos previdenciários, é o INSS que possui legitimidade para reclamar verbas previdenciárias, visto que é da referida autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social. Destarte, não compete à apelada requerer que o recorrido seja compelido a recolher as contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, deve ser modificada;
V ? Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a determinação de que o apelante promova a regularização dos repasses retidos da recorrida à título de desconto da previdência social junto ao INSS, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos.

(TJ-PA - AC: 00007554920138140019 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/03/2019) – Grifo nosso

Conheço de ofício do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/15 e Súmula 490 do STJ, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida, pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto,
na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020